Tribunal: STF
Processo: HC 177499
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Livia Novak de Assis Gonçalves em favor de Odir Mendes Filho contra acórdão do STJ no HC 486.863/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti, proferido no bojo da Operação S.O.S. 
    Consta dos autos que com o desenrolar das investigações no âmbito das Operações Fatura Exposta e Ressonância, ambas em curso na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, identificou-se uma organização criminosa com atuação na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 
    Nesse contexto, apurou-se que a atuação da organização criminosa tinha se estendido para alcançar contratos firmados com a Organização Social Pró-Saúde (Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar), entidade que administrava alguns hospitais do Estado desde o ano de 2013.
    Segundo o MPF, o esquema era operado da seguinte forma: as contratações da organização eram previamente ajustadas, pelos funcionários da Oscar Iskin e Cia LTDA em favor de determinados fornecedores, que se comprometiam a devolver 10% do que recebiam em troca do favorecimento nas contratações; por outro lado, os funcionários da Secretaria de Saúde garantiam o orçamento repassado à organização social, de modo a privilegiar o repasse aos fornecedores comprometidos com o pagamento das vantagens indevidas. Na dinâmica criminosa, o paciente supostamente figurava como um dos responsáveis legais de pessoa jurídica fornecedora de serviços fraudulentos à referida Organização Social, a BRASPORT. 
    A prisão preventiva foi decretada em 27.8.2018 (eDOC 5).
    Irresignada, a defesa impetrou writ no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual foi negado. 
    No STJ, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de exercer qualquer tipo de atividade relacionada a contratações públicas, inclusive por intermédio de terceiros ou de pessoas jurídicas; b) proibição de manter contato com os demais suspeitos de integrar a organização criminosa, enquanto durar a instrução criminal; c) proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação deste Juízo; d) obrigação de comparecer a todos os atos processuais e à presença da autoridade judiciária competente sempre que assim indicado; e) proibição de portar arma de fogo e de contactar gestores ou funcionários da organização social pró-saúde com o intuito de cobrar valores em aberto.
    Nesta Corte, a defesa alega, em síntese, que as imputações são desprovidas de qualquer suporte probatório e que não foram preenchidos os requisitos para a decretação de nenhuma medida cautelar. 
    É o relatório. Decido. 
    Com a entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida aquela mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado. 
    As medidas cautelares diversas da prisão tem por objetivo assegurar a razoável tramitação do feito com a mínima restrição possível à liberdade dos acusados. Buscam, ainda, impedir a ocorrência de fuga, a indevida influência sobre a instrução do processo ou a reiteração delitiva.
    No caso, entendo que as medidas impostas pelo STJ foram estritamente necessárias à garantia desses objetivos, não devendo, portanto, ser relativizadas. A análise dos autos, especialmente da decisão/ato dito coator, apontam para a existência da prova do crime e de indícios suficientes de autoria, além do risco da liberdade plena.
    O paciente é apontado nas investigações e, posteriormente, na denúncia, como responsável por uma das pessoas jurídicas fornecedoras de serviços fraudulentos à Organização Social Pró-Saúde, a BRASPORT Serviços Comerciais LTDA. Ao que se tem:
     “No que tange à empresa BRASPORT SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA, de responsabilidade de ODIR MENDES FILHO, os colaboradores relataram que ele participava do esquema ilícito explicitado, contudo vem praticando ameaças aos atuais gestores da unidade, com o intuito de receber os valores em aberto no total de R$ 2.679.037,33. 
    O colaborador Lafaete assinalou que ODIR era responsável pela empresa de segurança contratada a pedido de NAÍRIO AUGUSTO DOS SANTOS e que, a partir do acordo de colaboração premiada, os atuais gestores cessaram qualquer pagamento às empresas envolvidas no esquema. 
    Ocorre que, segundo o Ministério Público, em março do presente ano, o empresário ODIR intensificou o contato com os atuais gestores, informando que teria ajustado com o então Secretário de Saúde, LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA JÚNIOR, o repasse de verbas extras para Pró-Saúde, a fim de que a sua empresa fosse paga. Destaca o MPF que, nos meses de março a maio do presente ano (2018), ODIR empreendeu esforços junto ao Secretário e Sub-Secretário de Saúde, bem como proferiu ameaças aos gestores da Pró-Saúde, com o fito de receber os montantes devidos. Confira-se trecho do colaborador Danilo: 
    "...informado pelo DR. LUIZ ANTÔNIO e DR. SÉRGIO GAMA que o valor de R$ 400.000,00 que a Secretaria Estadual de Saúde creditou na conta do Hospital Estadual Getúlio Vargas era para amortização do passivo da empresa BRASPORT, do SR. ODIR; QUE relatou ao DECLARANTE o SR. GABRIEL GIRALDI, naquela ocasião, ter informado ao DR. LUIZ ANTÔNIO e DR. SÉRGIO GAMA que a diretriz da PRÓ-SAÚDE, quando há o recebimento de recursos atrasados é o pagamento de impostos atrasados e dívidas trabalhistas, e que o pagamento de fornecedores só ocorreria, após quitação dessas pendências; QUE no dia 16/05/2018, às 19:57h, o DECLARANTE recebeu uma ligação do SR. GABRIEL GIRALDI, sendo informando sobre este pagamento, e da possibilidade da Secretaria Estadual de Saúde repassar realmente um valor maior que o prometido no mês de maio/2018, manifestando sua preocupação caso isso ocorresse, já que a PRÓ-SAUDE não tinha a intenção de repassar valores ao SR. ODIR, o qual frequentemente faz ameaças a diretores da PRÓ-SAUDE, acreditando que com o repasse essa situação se agravaria;.... QUE na sequência o SR. GABRIEL informou ao DECLARANTE que havia uma promessa da Secretaria Estadual de Saúde de efetuar pagamento dos R$ 2 milhões restantes até o dia 21/05/2018; QUE o DECLARANTE finalizou o contato informando, então, ao SR. GABRIEL para aguardar orientações da sede e informar caso o pagamento se realizasse, situação ( o pagamento) que não ocorreu até o momento (dia 22/05/2018); QUE pode ainda o DECLARANTE informar que o DR. LUIZ CLÁUDIO, no dia 18/05/2018, recebeu uma ligação do SR. ODIR, as 13:03h, cobrando o pagamento de sua dívida, informando que estava indo ao escritório da PRÓ-SAÚDE no Rio de Janeiro falar pessoalmente com o mesmo; QUE sabe o DECLARANTE que o DR. LUIZ aguardou a chegada do SR. ODIR, porém às 15:50h, o SR. ODIR ligou novamente cancelando sua ida ao escritório da PROSAÚDE, informando que estava na Secretaria Estadual de Saúde, informando ainda que sabia que o repasse de R$ 400.000,00 havia sido feito e que não admitiria, deixar de receber este valor, uma vez que este já estava na conta do Hospital Getúlio Vargas para esta finalidade... QUE o DECLARANTE sabe por relatos do Dr. LUIZ CLÁUDIO e GABRIEL GIRALDI que há uma preocupação quanto às frequentes ameaças verbalizadas pelo Sr. ODIR, pois segundo aqueles, em muitas oportunidades, o SR. ODIR tece ameaças quanto à integridade física e até a vida (ameaça de morte) dos diretores e administradores da Pró-Saúde, especialmente os Senhores: JOCELMO PABLO MEWS, O DECLARANTE e MIGUEL DUARTE NETO, pois nestas falas, em tom de ameaça, o Sr. ODIR informa que sabe o endereço e outras informações pessoais dos profissionais citados ..." (fls. 36-37). 
    A corroborar suas afirmações, o MPF acostou cópia das conversas pelo aplicativo whatsapp entre os colaboradores e ODIR, na qual o investigado demonstra o seu descontentamento com a situação. 
    Ademais, o órgão ministerial trouxe aos autos e-mail encaminhado ao colaborador Danilo, no qual um funcionário da Pró-Saúde relata que, no dia 23/05/2018, ODIR compareceu a sede da organização portando arma de fogo e, ainda, proferiu ameaças aos dirigentes, anunciando que sabia do endereço e telefone de todos. 
    O Parquet assinala que a dinâmica de cobrança ostensiva e ameaçadora por parte de ODIR e posterior transferência de montante da Secretaria de Saúde, sob o comando de LUIZ ANTONIO, para a Pró-Saúde, com a finalidade de pagar a empresa BRASPORT se repetiu também na data de 26/06/2018, consoante se verifica da mensagem enviada ao celular do Diretor da organização Gabriel Giraldi, ora acostada.
    Desse modo, observa-se que além de participar, em tese, dos esquemas traçados por MIGUEL ISKIN e os ex-gestores da Pró-Saúde, ODIR possivelmente praticou os delitos de ameaça (fls. 35-37, destaquei)”. (eDOC 4, p. 6-8, grifo nosso) 
    A referida transcrição, retirada do acórdão do STJ (HC 486.863/RJ), demonstra a presença do fumus comissi delitcti (indícios de autoria e demonstração da materialidade), que é a justa causa para decretação das medidas cautelares. 
    Além disso, vislumbra-se a ocorrência de risco em concreto na manutenção do paciente sem nenhuma providência cautelar, especialmente em razão de ter ele comparecido à sede da Organização Social Pró-Saúde, portanto uma arma, com o fim de se intimar e ameaçar gestores da organização. Segundo bem ponderou a Procuradoria-Geral da República: 
    A proibição de portar arma de fogo é essencial para acautelar o meio social, na medida em que há diversas provas de que o paciente valeu-se desse instrumento de intimidação para ameaçar os gestores da Pró-Saúde (determinada com fundamento no Poder Geral de Cautela e como desdobramento hermenêutico do art. 319, VI, do CPP). (eDOC 11, p. 7)
    As medidas aplicadas são adequadas, necessárias e proporcionais para a garantia da instrução criminal e para evitar a reiteração criminosa, devendo ser mantidas em sua integralidade. 
     Por essas razões, denego a ordem de habeas corpus, nos termos do art. 192, caput, do RISTF.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente